Tribunal: TJDFT
Processo: 0002472-06.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXIGÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL. ERRO DE TIPO. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

I. Hipótese em que o réu recorre da condenação pela prática dos ilícitos previstos no artigo 217-A, § 1o. c/c o art. 71, caput do Código, ambos do Código Penal.
II. Afastada a preliminar e demais alegações de nulidade, porquanto sequer algum prejuízo logrou a parte ré demonstrar ter ocorrido, até porque está claramente evidenciado que todo o processado tramitou sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
III. Para se configurar a prática do tipo penal previsto no art. 217-A, não se exige que ocorra a conjunção carnal, basta a prática de qualquer ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos, caso dos autos.
IV. O argumento visando atrair para o caso a previsão contida no art. 20 do Código Penal, não se presta a essa finalidade, porquanto o réu era professor de adolescentes do ensino fundamental e, se não tinha conhecimento da real idade da vítima, pela sua experiência e pelas turmas nas quais ministrava as aulas, teria uma noção da idade dos respectivos alunos e alunas.
V. Uma vez observado ter ocorrido erro material na parte dispositiva da sentença referente ao nome do réu, tal erro deve ser corrigido.
VI. Apelação conhecida. Preliminar afastada. Dado PARCIAL PROVIMENTO.